Tribunal: TJES
Processo: 5026511-39.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026511-39.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: MONIQUE DE ARAUJO BARROS MULLER
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Voto/Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL. DEVER DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de ação em que a autora, diagnosticada com ansiedade generalizada (CID 10 F41.1), busca determinar à requerida que autorize que sua cadela de suporte emocional embarque consigo em voo futuro, de Vitória/ES para Fortaleza/CE. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, razão pela qual a requerida, em recurso inominado, pugna pela reforma do julgado, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. Inicialmente, compete confirmar a rejeição da preliminar de falta de interesse processual, pelas mesmas razões adotadas pelo juízo de origem. O interesse jurídico é aferido pelo binômio “utilidade do provimento pleiteado” e “adequação do procedimento eleito”. A inexistência de reserva em nome da autora não impede a apreciação do mérito, sobretudo porque: i) a requerida confirma, em sua defesa, a existência de política interna que impede o transporte do animal na cabine; ii) o art. 5º, inc. XXXV da CF garante à autora o direito de judicialização de ameaça a direito.

4. No mérito, a autora logrou êxito com comprovar a necessidade do cão de suporte emocional (id. 13742485). Comungo do entendimento de que a restrição de transporte do animal em cabine é injustificada. Por aplicação do princípio da isonomia, deve-se garantir à autora os mesmos direitos previstos na Lei nº 13146/2015 para a pessoa com deficiência.

5. Por fim, destaca-se que a sentença recorrida encontra precedentes no TJES, a saber: “
A negativa de embarque do cão de apoio emocional da recorrente configura falha na prestação do serviço, conforme reconhecido na sentença, pois a empresa aérea restringiu indevidamente o transporte do animal
” (TJES – 1ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5022782-40.2022.8.08.0035. Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Data: 26/03/2025).

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

7. Por sua vez, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)